Tribunal: TCU
Processo: 022.735/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6335/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Mabel Cabral, peça 37, contra o item 9.1 do Acórdão 2856/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, mediante o qual o Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto pela mesma recorrente em face do Acórdão 11118/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerara ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que a recorrente interpõe pedido de reexame, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c art. 286 do RI/TCU, contra o Acórdão 2856/2023-TCU-Segunda Câmara , deliberação mediante a qual se apreciou o primeiro pedido de reexame já interposto pela própria recorrente contra a deliberação originária; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 39-41); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Mabel Cabral à peça 37, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação que apreciou pedido de reexame anterior, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; e b) informar à unidade jurisdicionadas e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.735/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Mabel Cabral (XXX.793.958-XX). 1.2. Interessada: Mabel Cabral (XXX.793.958-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF), Bruno Gabriel da Silva Rocha (45.598/OAB-DF) e outros, representando Mabel Cabral. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.